Tribunal: TJES
Processo: 5034370-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034370-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: ELIZETE MUNIZ FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034370-73.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDA: ELIZETE MUNIZ FRANCISCO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por ELIZETE MUNIZ FRANCISCO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se de uma
cobrança no valor de R$ 13,50
(treze reais e cinquenta centavos) lançada no aplicativo da recorrente. A autora alega que, em 06 de outubro de 2023, solicitou uma corrida, realizou o pagamento diretamente ao motorista via PIX, mas, mesmo assim, a cobrança permaneceu em seu perfil, o que a impediu de utilizar o serviço. Sustenta que,
após buscar a solução junto à empresa e ao PROCON, a pendência foi finalmente resolvida.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral. A recorrente, em suas razões, defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, argumentando que a cobrança foi gerada por culpa exclusiva da consumidora, que selecionou a modalidade de pagamento online mas optou por pagar por meio diverso, e que o problema foi solucionado na esfera administrativa, tratando-se de mero aborrecimento.

É o breve relatório.

A sentença recorrida merece reforma.

A questão central consiste em definir se a cobrança indevida de uma corrida no valor de R$ 13,50, posteriormente estornada após reclamação administrativa, é suficiente para configurar dano moral indenizável. Analisando os fatos, conclui-se que o evento não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano.

A própria recorrida narra que, após seus contatos administrativos, inclusive com o auxílio do PROCON, a recorrente reconheceu o pagamento e removeu a cobrança de seu perfil, restabelecendo o acesso ao aplicativo. Este fato é crucial, pois demonstra que os canais de atendimento da fornecedora, embora tenham demandado a iniciativa da consumidora, mostraram-se eficazes para a solução do problema.

Assiste razão à recorrente quando sustenta que
a situação vivenciada pela recorrida
, embora desconfortável,
não possui a gravidade necessária para caracterizar uma lesão a direitos da personalidade.
O dano moral pressupõe uma ofensa que fuja à normalidade e interfira intensamente no bem-estar do indivíduo. A cobrança de um valor irrisório e a necessidade de diligenciar para seu cancelamento, quando a questão é efetivamente resolvida, não se enquadram neste conceito.

O reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por uma falha no serviço não implica, automaticamente, a existência de um dano extrapatrimonial a ser compensado.
O transtorno de ter que solucionar uma pendência de consumo, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto do dano moral.
No caso dos autos, a situação foi pontual e resolvida administrativamente, o que afasta a configuração de um abalo extrapatrimonial passível de reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso inominado interposto pela recorrente.

Em consequência,
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito da recorrente.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)